Tribunal: STF
Processo: RE 273363
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário, prequestionamento e
habeas-corpus de ofício.
Em recurso extraordinário criminal, perde relevo a
discussão em torno de requisitos específicos, qual o do
prequestionamento, sempre que - evidenciando-se a lesão ou a ameaça
à liberdade de locomoção - seja possível a concessão de habeas-
corpus de ofício.
II. Recurso por error in procedendo e supressão de
instância.
No sistema brasileiro, fundando-se o recurso na invalidade
da decisão recorrida por error in procedendo, o provimento há de
restringir-se à cassação da sentença nula: esse o sistema, impede a
garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa - que
envolve o direito à consideração das razões pertinentes apresentadas
pela defesa e dos requerimentos de prova regularmente formulados -
impede que, em recurso fundado na nulidade da sentença condenatória
por não se haver pronunciado sobre oportuno requerimento de perícia,
o Tribunal ad quem reconheça o error in procedendo, mas - suprimindo
o primeiro grau de jurisdição a que tinha direito o réu - substitua
pelo seu próprio o juízo da instância a qua sobre a relevância do
meio de prova requerido.